Tribunal: STF
Processo: ARE 1577240
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. DESCABIMENTO. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI N.º 7.713/88. TESE DE ALTERNATIVIDADE ENTRE OS REQUISITOS LEGAIS. REJEITADA. ART. 6º XIV, DA LEI 7.713/88 QUE PREVÊ COMO REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA A PRESENÇA DE MOLÉSTIA GRAVE E A INATIVIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO N.º 1037, DO STJ, O QUAL FIXOU O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE "NÃO SE APLICA A ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PREVISTA NO INCISO XIV DO ARTIGO 6º DA LEI N. 7.713/1988 (SEJA NA REDAÇÃO DA LEI Nº 11.052/2004 OU NAS VERSÕES ANTERIORES) AOS RENDIMENTOS DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE QUE SE ENCONTRE NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL". SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE, NO JULGAMENTO | DA ADI Nº 602, DECLAROU A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6 º XIV, DA LEI N.º 7.713/88. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA NO SENTIDO DE APLICAR O REFERIDO DISPOSITIVO AOS CONTRIBUINTES DA ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS, EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, § 11, DO CPC. EXIGIBILIDADE SUSPENSA, NOS TERMOS DO ART. 98, §3º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, a ocorrência de violação aos artigos 1º, inciso III; 5º, caput; e 150, inciso II, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo, ato contínuo, negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do STF.  



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    Destaco do acórdão recorrido o seguinte trecho, in verbis: 



      “Em que pesem os argumentos esposados no Recurso, observo que a Demanda foi analisada com acuidade e justeza pelo Magistrado singular, Dr. José Cavalcanti Manso Neto (fls. 93/97), motivo pelo qual, visando a evitar desnecessária tautologia, peço vênia para transcrever os fundamentos por ele utilizados, adotando-os como razões de decidir, in verbis: 



    [...]



    Como destacado, a parte autora busca a declaração do seu direito de isenção de imposto de renda, com base no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, o qual elenca explicitamente o rol das doenças que implicam na isenção do imposto de renda dos rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, conforme passo a Reproduzir: 



    LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988.



    Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:



    (...)



    XIV — os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei nº 11.052, de 2004) (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) (Vide ADIN 6025)



    (..) 



    Extrai-se da legislação destacada que, ficam isentos do imposto de renda: 1. as pessoas físicas aposentadas ou reformadas e 2. que são detentores de moléstia grave. Portanto, fica evidente que o legislador à época da elaboração da redação legal optou por não dispor sobre os profissionais na ativa. 



    Pois bem. 



    O Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de analisar o tema em algumas ocasiões e fixou, no Tema 1037, que o portador de moléstia grave, exercendo efetivamente atividade profissional, não terá direito a isenção do imposto de renda, in verbis: 



    Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6º da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei nº 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral. 



    Neste sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, se Assenta: 



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, 8 6º, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, $ 6º, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (STF - ADI: 6025 DF 7000713-34.2018.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 20/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/06/2020)



    Sumariamente, o STF entendeu que para a aplicação do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, há de se localizar a presença cumulativa de dois requisitos, são eles: a inatividade e a enfermidade grave. Compulsando os autos, constata-se que o autor é pessoa com visão monocular (CID H54.4, H31.0) como se observa na Avaliação Oftalmológica da lavra do médico especialista Dr. Patrick Cézar de M. Amorim à fl. 19, preenchendo um dos requisitos estabelecidos no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88. 



    Quanto à condição de inatividade, percebe-se que o demandante não se amolda aos ditames legais, considerando que, conforme ficha financeira anexada à fl. 56, o autor se encontra efetivamente em atividade estando atualmente cedido. 



    Nesse cenário, considerando que o autor não se encontra na inatividade, não faz jus à isenção de imposto de renda, vez que para a concessão de tal benefício é necessário a satisfação cumulativa dos requisitos estabelecidos pelo art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88. 



    Para além disso, é expressamente vedado pelo Superior Tribunal de Justiça a isenção do imposto de renda ao portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral.



    [...]“   



    Destarte, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, exigir-se-ia a análise da causa à luz da interpretação conferida à legislação infraconstitucional pertinente e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, incabíveis em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR NA RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, POR SE TRATAR DE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 2. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE 1.394.040-AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 4/11/2022).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E TRIBUTÁRIO. POLICIAL MILITAR INATIVA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. REQUISITOS. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.”(ARE 1.353.186-AgR, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/3/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imposto de Renda. Isenção. Doença grave. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.“ (ARE 1.266.006 AgR, rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe de 21/10/2020)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. IMUNIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO CORRELATA. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280. 1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar estadual nº 1.012/2007 e Decreto nº 52.859/2008), decidiu que a parte ora recorrida faz jus à imunidade parcial do recolhimento da contribuição previdenciária, visto ser portador de doença incapacitante. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.135.229-AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/11/2018)



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO À SERVIDORA EM RAZÃO DE DOENÇA INCAPACITANTE. LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 908.533-AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 3/11/2015).



     



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;